Tribunal: STF
Processo: Rcl 16281
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 21.



    A teor da Súmula Vinculante nº 21, “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.



    No caso em exame, não se divisa contrariedade ao aludido verbete, pois os recursos administrativos da reclamante foram admitidos e processados sem exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.